Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700282-22.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO Diante das informações prestados pela Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas – SUDES (processo SEI 0031494/2024 – ID no 64972835), indefiro o pedido de restituição do prazo para interposição de agravo em recurso especial, tendo em vista que não foram identificadas quaisquer falhas sistêmicas no Pje no dia 23/5/2024, sem prejuízo de nova análise da questão pelo órgão jurisdicional competente para julgamento do recurso. Apesar disso, considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça e que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID no 58351380), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID no 60543691, intimando-se, em seguida, os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007